Tribunal: TJMT
Processo: 18147-30.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

52) Recurso Inominado n. 0018147-30.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Elisangela Pereira da Cruz
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 12.03.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. REFORMA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONDIZENTE COM A UNIDADE
CONSUMIDORA EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO. MAIS DE
3 (TRÊS) FATURAS PAGAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da
adimplência.
2. Em contraprova, a recorrente juntou documentos acerca da existência de
relação contratual e a origem da dívida, nos quais se observa a similitude
com o comprovante de endereço acostado à inicial.
3. Ausência de impugnação específica e informações genéricas. 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do
Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito
constitutivo.
5. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja
direta ou indiretamente.
6. Histórico de consumo com seis faturas pagas, o que evidencia a
pactuação negocial entre as partes.
7. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005,
Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora
Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
8. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou
incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a
inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
9. Irrelevante a análise os documentos juntados em sede recursal, pois os
autos já possuem forte carga fático-probatória.
10. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do
devedor.
11. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e
procedente em parte o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da
ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
12. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo
dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 131,97,
151,03, 169,13 e 142,06 - e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a
título de danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), consubstanciada
na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a inexistência de
ato ilícito, tendo em vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida
entre as partes. Ressalta que a unidade consumidora é instalada no mesmo endereço
contida no comprovante de endereço que acompanha a inicial (conta de água).

Apresenta com a peça recursal termos de confissão de dívida e de
ocorrência e inspeção (TOI) assinados pela recorrida, ao argumento de que não tinha
acesso quando da contestação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos, bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste na alegação de licitude da inserção dos
dados da recorrida no cadastro de proteção de inadimplentes.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

De plano, observa-se que não há negativa da relação jurídica nestes
autos, sendo que o objeto é a inexistência do débito com viés na ausência de
comunicação. Destaco trechos da exordial:

“É de grande valia ponderar a ausência da reclamante não ter
recebido qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito,
nem ter sido notificada previamente quanto à inclusão de seus
dados no cadastro restritivo ao crédito (...)”

“Ocorre que a autora desconhece a dívida, sendo esta inexistente e
abusiva a cobrança ilícita (...)”

“Trata-se na realidade de uma dívida ilegal, injusta e abusiva
contra a requerente e com tudo isso, inúmeros são os
constrangimentos que vem passando”

E, na descrição do pedido: “A declaração da inexistência da dívida”.

Contudo, quando apresentada a contestação com informações acerca da
origem do débito, a recorrida passou a fundamentar a ausência de prova documental
para demonstrar o vínculo.

Vê-se, pois, a alteração dos referidos elementos identificadores da ação: a
negativa da dívida exposta na inicial trasmudou-se para inexistência da relação jurídica.
Na inicial, a parte recorrida não se insurgiu expressamente em relação à inexistência da
relação jurídica, fato que delimitou a petição e, devido ao princípio da adstrição ou
congruência, deveria ter a sentença seguido esses lindes balizados na inicial, o que não
ocorreu.

Nessas situações, ante a contraprova, compete ao autor o ônus de provar
a adimplência.
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Além do mais, embora, na sentença, tenham sido rejeitados como meios
de prova os documentos apresentados na contestação, a recorrente invoca o argumento
de que a unidade consumidora em nome da recorrida é situada no mesmo endereço
contido no comprovante de endereço que acompanha a inicial. Vejamos:

a) movimento 1.1:

b) movimento n. 10:

Em sede de impugnação, a recorrida nada disse acerca, limitando-se a
rebater de forma genérica: “Impugna-se a alegação de legitimidade do débito, uma vez
que não possui assinatura da requerente ao suposto valor cobrado, na qual se diz ser
credor do respectivo valor, muito menos contrato assinado não comprovando portanto
vínculo entre as partes”.
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

O juízo sentenciante também deixou de analisar especificamente a prova.

Nota-se, ainda, a existência de histórico de consumo e pagamento com
seis faturas pagas, o que evidencia a pactuação negocial entre as partes.

Reforça a assertiva, quando se volve para a natureza e essencialidade do
serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás,
malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local
sem cobertura de luz elétrica. Ao contrário, lança mão de explanações genéricas e
tergiversa acerca da ausência de relação jurídica.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas
sistêmicas e afins (tese da qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal já expressou
entendimentos na mesma linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU
A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
?REFORMATIO IN PEJUS?. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o
seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao
crédito. 2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação
dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao
débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de
proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido
aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou
regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.
3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão
do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar 7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga
probatória. 4. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do
seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência
de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez
que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito
almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos
formulados na inicial era medida impositiva. 5. Desobediência ao
disposto no art. 373, I, do CPC. 6. Manutenção da sentença de parcial
procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 7.
Recurso conhecido e improvido. (N.U nº 0051779-81.2018.811.0001,
Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do
Julgamento em 26/04/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM
ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO -
ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1- O requerente ingressou com ação alegando,
genericamente, não ter débito em aberto com a empresa recorrida. 2-
Comprovada a existência de débito em aberto mediante apresentação
de fatura inadimplida, cabia ao requerente comprovar que está com o
pagamento em dia perante a recorrida, porém não o fez. 3- Não pratica
ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida,
insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,
agindo no exercício regular do direito. 4- A alteração da narrativa
apresentada na inicial, com alegações no sentido de que a contratação
se deu mediante fraude, é indevida, pois ofende os princípios do
contraditório e da ampla defesa. 5- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1000588-26.2018.8.11.0018, TURMA RECURSAL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em
24/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do decisum, seja
porque não é negada a relação jurídica (i); seja porque foi demonstrada a similitude do
endereço da inicial com a unidade consumidora que oriunda os débitos (ii); seja porque
não há impugnação específica dos documentos apresentados com a contestação (iii);
seja porque envolve serviço essencial (iv).
8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do
Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de
subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de
prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as
provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

À guisa de conclusão, ausente prova de pagamento pela recorrida, deve
ser reconhecido o exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do
STJ.

Deixo de analisar os documentos apresentados em sede recursal, pois
irrelevantes ao deslinde, ante a forte carga fático-probatória dos autos.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de
inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação
do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a
controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido
contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deverá ser em relação aos
débitos negativados, que totalizam R$ 594,19 (quinhentos e noventa e quatro reais e
dezenove centavos), devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma
para o recebimento do residual.

A propósito:
9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO
DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
LIMITAÇÃO AOS VALORES NEGATIVADOS – RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, RI n.
8010143-66.2015.8.11.0045, julgamento em 17/09/2018)

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte recorrida, não
entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-
fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante ao exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso, para
reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os
pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para
condenar o recorrida ao pagamento das 04 (quatro) importâncias inscritas nos órgãos de
proteção ao crédito, de R$ 131,97 (cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos),
151,03 (cento e cinquenta e um reais e três centavos), 169,13 (cento e sessenta e nove
reais e treze centavos) e 142,06 (cento e quarenta e dois reais e seis centavos), as quais
deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês,
ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput, da Lei 9099/95.

É como voto.
10
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator